Tribunal: STF
Processo: RHC 224555
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no AgRg no HC 753.539/SC, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 56): 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A equiparação do tráfico de drogas a delitos hediondos decorre de previsão constitucional assente no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que as alterações providas pela Lei n. 13.964/2019 apenas afastaram o caráter hediondo ou equiparado do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido.



    Alega, em síntese, que: a) inexiste rol de crimes equiparados a hediondos; b) não subsiste qualquer norma que equipara o tráfico de drogas aos delitos hediondos para fins de progressão como expressamente fazia o caput, do art. 2º, da Lei de Crimes Hediondos; c) “as previsões do art. 112 da LEP limitam-se tão somente a aplicar o quantum de pena diferenciado aos delitos hediondos e equiparados (sem, contudo, indicá-los), verificando-se a patente lacuna legislativa para a progressão de regime a delitos como o tráfico de drogas, razão pela qual, dever-se-á aplicar a estes a porcentagem utilizada aos delitos comuns”.



    Pede o provimento do recurso para afastar a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e, por conseguinte, adequar a fração para progressão de regime como crime comum.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Em que pesem os argumentos do recorrente, não antevejo ilegalidade flagrante no ato coator ora vergastado, pois o entendimento ali consignado é consentâneo com a sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte.



    A respeito, cito recente precedente emanado pela Segunda Turma deste STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 NÃO RETIRA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou “[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’”. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 215771 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 24-08-2022 PUBLIC 25-08-2022 REPUBLICAÇÃO: DJe-177 DIVULG 02-09-2022 PUBLIC 05-09-2022)



    No mesmo sentido cito ainda: HC 215182 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022; HC 215789 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/08/2022, ; HC 216809, decisão monocrática, Rel. Gilmar Mendes; HC 214.741, decisão monocrática, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 215.832/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, decisão monocrática, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Rosa Weber.



    Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente